Tribunal: TJMT
Processo: 1016426-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016426-24.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS LIMA - CPF: 611.127.703-05 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), FABIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.540.921-15 (ADVOGADO), N. C. D. S. - CPF: 115.476.231-95 (VÍTIMA), VANESSA CORREIA DA SILVA - CPF: 619.670.343-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES MENOS SEVERAS – RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO E DO AFASTAMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ALUSÃO GENÉRICA À GRAVIDADE DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS –

EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NÃO VERIFICADA TERATOLOGIA OU AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO IMPUGNADA –
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA
.

1.

Não se justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a conversão da prisão temporária do réu em preventiva, sobretudo porque inexistem informações concretas acerca de eventual descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória e o pronunciamento judicial combatido não se apresenta arbitrário ou ilegal, uma vez que o d. juízo
a quo
expôs as razões de seu convencimento, apresentando as circunstâncias que afastam os motivos determinantes da custódia provisória e atendendo, portanto, à norma do art. 93, IX, da CF/88.

2.

Tutela provisória não concedida. Indeferimento da medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público.

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO:
JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de medida cautelar inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
com o objetivo de
atribuir efeito suspensivo
ao recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão do d. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos autos da ação penal n. 1000394-56.2022.811.0092,
indeferiu
o pedido de conversão da prisão temporária de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS LIMA em prisão preventiva
, tendo fixado apenas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Nas razões de ID 139652171, o requerente defende, a princípio, a
admissibilidade
de seu pedido, aventando que a extravagante concessão da medida acautelatória é
possível
e se revela
necessária
diante da urgência da situação e da fundada probabilidade de provimento do recurso em sentido estrito interposto.

Em sequência, o requerente esclarece que, na origem, o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva fora feito antes do escoamento do prazo daquela, contudo, por uma falha gravíssima, o pleito ministerial não foi analisado a tempo pelo d. juízo
a quo
, que, em razão disso, determinou
a imediata soltura do increpado
.

Entretanto, o
Parquet
argumenta que
remanescem
, nos autos, os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, inexistindo modificação substancial dos fatos que justifique a não decretação da prisão preventiva do réu. Conforme o requerente, ao requerido se imputou o cometimento do delito de estupro de vulnerável [art. 217-A do Código Penal], em face de uma criança de apenas 05 (cinco) anos, de sorte que sua permanência em liberdade apresentaria
risco à ordem pública e também à instrução criminal
, em face não apenas da gravidade concreta dos fatos, mas também do forte laço de amizade presente entre o réu e a família da vítima, existindo a possibilidade, nesse cenário, de reiteração delitiva e também de influência sobre a colheita das provas testemunhais.

Diante de tais argumentos, o
Parquet
postula,
liminarmente
e
inaudita altera pars,
que
seja emprestado efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito
interposto contra a decisão atacada, para que seja
decretada a prisão preventiva do requerido
, com expedição do competente mandado de prisão.
No mérito
, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida.

A exordial veio acompanhada de cópia integral da ação penal n. 1000394-56.2022.811.0092 (ID 139652173).

A tutela de urgência foi
indeferida
por meio da decisão de ID 141048664, oportunidade em que se determinou a
intimação
do requerido para oferecer a sua resposta.

O requerido, em contrarrazões apresentadas no ID 141515692, manifestou-se pelo
indeferimento
do pedido, argumentando pela inexistência, nos autos, dos requisitos que justificam a adoção da medida mais extrema, sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas determinadas pelo d. juízo
a quo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado nos autos sob o ID 144134691, opinou pelo
indeferimento
da medida.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n.
1000394-56.2022.811.0092, para que venha a ser decretada a prisão preventiva de
JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS LIMA.

Com efeito, conquanto a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça a impossibilidade de se manejar o mandado de segurança com vistas à atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo
Parquet
, a aplicação analógica de regras processuais civilistas permite o manuseio da medida cautelar inominada para esse fim.

É certo, portanto, que a medida cautelar inominada pode ser utilizada como instrumento processual para que se vindique efeito suspensivo a recurso criminal pendente de julgamento, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, a qual reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora da análise deste.

Nesse sentido: “
é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

contra decisão que determinou a soltura do Acusado
. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes.
” (STJ, Sexta Turma. HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 04.08.2020. DJe 19.08.2020). – Destaquei.

In casu
, dessume-se dos autos que fora decretada a prisão temporária do requerido pelo prazo de 30 (trinta) dias, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado pelo art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal, tendo sido o respectivo mandado cumprido em
29/05/2022
.

O
Parquet
requereu, em
24/06/2022
, a conversão da custódia em prisão preventiva, contudo, o pleito somente foi analisado pelo d. juízo
a quo
em
09/08/2022
, oportunidade em que a d. magistrada singular reconheceu a ilegalidade do encarceramento provisório pelo decurso do prazo e, por não vislumbrar o
periculum libertatis
, concedeu ao réu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas listadas pelo art. 319 do CPP (
vide
decisão de ID 139652173 - Págs. 203-207).

Na decisão exarada, o d. juízo
a quo
pontuou ser a prisão preventiva uma medida excepcional, cujos requisitos autorizadores devem ser apreciados sempre com cautela e atenção aos fatos concretos que possam justificar sua necessidade. Consoante se extrai do provimento jurisdicional monocrático, considerou-se a ausência de
periculum libertatis
, na hipótese, pois o pedido teria se baseado unicamente na gravidade dos fatos narrados na denúncia, cuja arguição genérica não constitui, como se sabe, fundamentação idônea a autorizar a decretação da prisão preventiva.

Conforme exposto na decisão, o réu é primário; não possui outras ações em curso em seu desfavor; e não há notícias nos autos de que venha a dificultar ou prejudicar o deslinde da ação penal.

Por essa razão, considerou-se prudente a aplicação de medidas cautelares consistentes na obrigação de comparecimento mensal do réu em juízo, durante todo o trâmite processual, para informar e justificar suas atividades; no comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado; na proibição de se ausentar da comarca, por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial, e de alterar seu endereço sem prévia comunicação; na proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal; e na proibição de se aproximar das vítimas ou de manter contato com elas por qualquer meio de comunicação.

Nota-se que a decisão exarada pelo d. juízo
a quo
não é arbitrária ou manifestamente contrária ao ordenamento jurídico, ao revés, dentro de seu livre convencimento motivado, a d. magistrada singular bem expôs as razões que a levaram a concluir pela desnecessidade da custódia cautelar do recorrido, atendendo, assim, à norma constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Desta feita, em face do fato de que a prisão preventiva é a
ultima ratio
, sua substituição por cautelares alternativas não se mostra absurda ou flagrantemente ilegal, mormente quando não se tem notícia nos autos, tampouco se constatou em consulta ao andamento processual da ação penal n.
1000394-56.2022.811.0092, eventual descumprimento das condições impostas, tornando inacolhível, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito.

Quanto ao argumento recursal de que o laço de amizade existente entre o réu e a família da vítima poderia vir a prejudicar a instrução criminal, reforço o posicionamento externado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que acertadamente apontou não ter sido tal situação empecilho para que os fatos chegassem ao conhecimento das autoridades e fosse decretada a prisão temporária do acusado, inexistindo razão concreta, portanto, para que se acredite que a produção probatória possa ser prejudicada pelo não recolhimento em cárcere do réu.

Oportunamente, ressalto que, dentre as medidas cautelares determinadas pelo d. juízo
a quo
, inclui-se
a proibição do réu de se aproximar da vítima ou de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, inexistindo, nos autos, notícia de que tal tenha ocorrido. Ademais, consoante se extrai de uma análise minuciosa dos autos da ação penal, a vítima não mais coabita o mesmo lar que o réu, tendo sua genitora se mudado com ela logo após o início das investigações (
vide
termos de depoimento de ID 139652173 - Págs. 100 e 139).

Acresça-se, outrossim, que a prisão cautelar tem como características a provisoriedade e é regida por cláusula de imprevisão (
rebus sic stantibus
), pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante da superveniência de razões que a autorizem (CPP, art. 282, §5o, c/c art. 316).

Logo, caso entenda pelo surgimento de nova hipótese de decretação da custódia cautelar, nada obsta o órgão ministerial de requerê-la ao d. juízo
a quo
, independentemente do processamento do recurso em sentido estrito, ainda pendente de julgamento, cujo fim último é o recolhimento do requerido ao cárcere.

Em consequência, não há elementos para fundamentar a atribuição
excepcionalíssima
do efeito suspensivo ao
stricto sensu
e, por consectário lógico, não se justifica o deferimento da medida cautelar almejada pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a medida cautelar inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se, portanto, apenas o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão do d. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT na ação penal n.
1000394-56.2022.811.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022